Tribunal: TJMT
Processo: 1044953-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044953-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMUNERAÇÃO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 20.000,00, com correção monetária e juros, sob alegação de omissões quanto à quitação dos serviços, validade das cláusulas contratuais e ausência de critério técnico para fixação da verba.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à quitação dos honorários até a rescisão do contrato; (
ii
) à ausência de pedido de revisão de cláusulas contratuais e consequente vedação à intervenção judicial; e (
iii
) à inexistência de parâmetros objetivos no arbitramento, inclusive quanto à análise de resultado da ação executiva.

III. Razões de decidir

3. Termos genéricos de quitação firmados antes da rescisão não são aptos a afastar o direito ao arbitramento proporcional da verba honorária, por não indicarem claramente os serviços quitados ou os valores efetivamente pagos.

4. A cláusula contratual que prevê remuneração ad
exitum
não exclui a possibilidade de arbitramento quando há revogação unilateral do mandato, evitando enriquecimento indevido.

5. O arbitramento da verba observou os serviços prestados até a revogação, não havendo omissão quanto à análise de eventual êxito em ação executiva, cuja comprovação incumbia exclusivamente à parte interessada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É devida a verba honorária proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral do contrato, ainda que pactuada remuneração ad
exitum
.

2. Termos de quitação genéricos e anteriores à rescisão não afastam o direito ao arbitramento, por ausência de especificação quanto aos serviços e valores.

3. A falta de demonstração documental do resultado da ação executiva inviabiliza sua consideração como critério de fixação de honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 11; 373, II; 1.022; CC/2002,
arts
. 320 e 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1720988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 13.12.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar T. Borges, j. 08.03.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos R. Fernandes, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
B
ANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID no
287101885
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão, quanto aos seguintes pontos:

Da omissão quanto ao contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração e do pagamento dos honorários quitados até a rescisão do contrato de prestação de serviços – Da rescisão contratual regular e de acordo com o pactuado.

Da omissão quanto as cláusulas do contrato de honorários firmado – da ausência de pedido de revisão/anulação - da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares

Da omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários - da inércia quanto a análise do resultado da ação executiva

Contrarrazões em ID.
291222854

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por B
ANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID no
287101885
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Todavia, ao compulsar os autos, entendo que os embargos de declaração interposto não merece acolhimento.

Passo a análise pormenorizada das teses aventadas nos
aclamatórios
.

Da omissão quanto ao contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração - julgamento baseado em premissa equivocada, considerando que os honorários foram regularmente quitados até a rescisão do contrato de prestação de serviços – Da rescisão contratual regular e de acordo com o pactuado

Inicialmente, com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reafirmado a incidência do princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos regularmente celebrados vinculam as partes ao seu exato e integral cumprimento. Todavia, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida. Nessa hipótese, subsiste o interesse processual da parte lesada, a quem se reconhece legitimidade para provocar a tutela jurisdicional, a fim de ver resguardado seu direito.

Prosseguindo, quanto a tese alegada de afastamento em decorrência do pacta sunt servanda, anoto que o entendimento exarado no acórdão embargado, é que, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra,

No que se refere aos termos de quitação, trata-se de documentos firmados em momento anterior à rescisão contratual, não sendo aptos a afastar o direito do embargante ao arbitramento de honorários advocatícios. Ressalte-se que referido documento já foi submetido à análise do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em diversas oportunidades, ocasião em que os ilustres Desembargadores das Câmaras de Direito Privado firmaram entendimento no sentido de se tratar de instrumento genérico, firmado antes da rescisão contratual, e destituído de eficácia para obstar o direito do embargado ao recebimento de honorários.

Nesse contexto, tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante do dever de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a data da rescisão unilateral, conforme alegado pelo Banco Bradesco, uma vez que não especificam a quais processos ou serviços se referem. Por esse motivo, não podem ser considerados documentos idôneos para comprovar a quitação dos honorários pleiteados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.n
.).

Outrossim, no presente caso, discute-se o arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato
ad
exitum
. Ressalte-se que a remuneração correspondente não foi adimplida pelo Banco, conforme reconhecido pela própria instituição, sob o argumento de que as condições para o pagamento ainda não teriam sido implementadas.

Assim, a cláusula “6.7 – Volumetria”, constante do contrato de prestação de serviços, refere-se aos valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme expressamente previsto no item “
ii
” da referida cláusula. Tais valores, evidentemente, não se confundem com os honorários contratuais eventualmente devidos em razão do êxito na demanda, tampouco com os honorários sucumbenciais, os quais são arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, cumpre salientar que, embora constem dos autos quatro Termos de Quitação — juntados sob o ID
281837859
-
firmados pelo representante do escritório Galera Mari e apresentados pelo banco embargante, nos quais há renúncia expressa a qualquer pretensão de cobrança de honorários advocatícios, datados de 31/05/2016,
31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, tais documentos não especificam de forma clara os critérios adotados para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos efetivamente prestados pelo autor em favor do banco embargado. Outrossim, não há qualquer menção de que as referidas renúncias abrangem as ações que são objeto da presente demanda de arbitramento e
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Nesse contexto, não é possível concluir que os termos de quitação apresentados pela Instituição Financeira, os quais sequer indicam a que processos ou serviços se referem, sejam aptos a comprovar a quitação dos honorários ora pleiteados.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais que embasaram o julgamento referem-se a decisões proferidas no âmbito de Embargos à Execução, nas quais se discutia o direito à percepção de remunerações expressamente previstas em contrato e que permaneceram pendentes em razão da rescisão contratual — hipótese que não se confunde com a dos autos.

Aqui, a controvérsia versa sobre o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em decorrência da rescisão unilateral e imotivada do contrato ad
exitum
. Ressalte-se que a própria instituição bancária admite não ter efetuado o pagamento, sob o argumento de que as condições contratuais para tanto não teriam sido implementadas.

Sobre a matéria, colacionam-se recentes julgados deste Egrégio Sodalício, proferidos em ações da mesma natureza:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT
. (...) (N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.
(...) (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (destaquei)

Cita-se, ainda, recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em situação idêntica à dos presentes autos,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração
. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
2 .
Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).
4 .
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021)

Noutro giro, cumpre ressaltar que não incumbe ao julgador suprir a inércia probatória das partes, tampouco diligenciar de ofício para aferir eventual proveito econômico advindo de demandas paralelas, como a ação executiva mencionada, especialmente quando ausente nos autos documentação idônea que demonstre de forma objetiva e precisa o resultado da referida ação.

O ônus da prova quanto ao êxito e aos benefícios concretamente obtidos pela parte outorgante na ação executiva é exclusivo do interessado, no caso, a instituição financeira contratante dos serviços advocatícios, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido trazidos aos autos elementos que demonstrem com clareza o desfecho da ação executiva, inexiste omissão a ser sanada, sendo certo que a decisão embargada foi devidamente fundamentada com base nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Por tais razões, rejeita-se a alegação de omissão, por não configurar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025